Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-74.2020.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-74.2020.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ANA MARIA DA FONSECA

Advogado(s)
:
NEANDRO SOUZA PEREIRA, GIOVANA VIANA FONTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS.

ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000115-74.2020.8.05.0160,

nos quais figuram como Embargante
ANA MARIA DA FONSECA

e como embargado o

MUNICIPIO DE MARACAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator